Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007672-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI - CPF: 882.094.231-34 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007672-61.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabiano Maldonado Ferreira Plaqui

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. N
o presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que no auto de infração deveria constar informações a respeito da alteração de sua capacidade psicomotora, não merece prosperar, pois, o Recorrente foi autuado por se recusar a submeter ao teste do Etilômetro (BAFÔMETRO), infração descrita no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e não por dirigir sob a influência de álcool (artigo 165 do CTB).

4. Eis o que dispõe o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277
: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)(Vigência)

Infração -
gravíssima
; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa -
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270
. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

5.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Ao que se depreende da documentação acostada aos autos e das próprias declarações do requerente junto a inicial, houve recusa do autor em se submeter ao teste de alcoolemia, razão pela qual foi lavrado o auto de infração. A propósito, tem-se que, diante da recusa, deve o condutor se sujeitar às penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165-A do CTB, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade a ensejar o reconhecimento de nulidade do auto de infração. Ressalte-se que a aplicação da penalidade decorre não da presunção de que o autor estaria dirigindo sob a influência de álcool, mas tão-somente do fato de ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro, conforme consignado no auto de infração MTA686668 (id. 29425756).
Desse modo, são impertinentes as alegações do autor referentes à ausência de descrição de eventuais indícios de embriaguez no auto de infração, porque a simples insubmissão ao teste já impõe a penalidade. Por conseguinte, em face da expressa menção, no auto de infração, à circunstância de o condutor ter se recusado a se submeter ao

teste do etilômetro, conclui-se pela regularidade do procedimento administrativo adotado pela autoridade de trânsito e pela prevalência da presunção de legitimidade do ato administrativo.
(...)
Portanto, tendo havida a recusa à sujeição ao teste do etilômetro quando o condutor estava legalmente obrigado a tanto, ainda que não houvesse ingerido bebida alcoólica, a infração está configurada, restando hígida a autuação. Ao contrário do sustentado pelo autor, a sanção do art. 165-A, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova.
A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter ao teste em si, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal
. A prova da infração do art. 165-A é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo estabelecido no art. 277, § 2o do mesmo dispositivo legal
”.

6. Nesse sentido eis o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: anular o auto de infração no MTA0414290.
Autor que conduzia o veículo e se recusa ao teste do etilômetro (bafômetro). Fato incontroverso.
Proteção constitucional que diz respeito apenas ao direito ao silêncio, e não abrange a realização (ou a recusa em participar) de outros meios de prova - desde que, evidentemente, não viole outras garantias legais e constitucionais. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, portanto, não constitui exercício de qualquer direito, mas, ao revés, caracteriza a violação de uma regra de dever. Dissociação entre o aspecto penal e o administrativo. Não conexão entre ambos, de forma necessária.
O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa em razão da recusa à realização do teste.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
(N.U 1000397-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator